Tribunal: STF
Processo: STP 1071
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamentos. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou ao Município requerente o fornecimento de medicamentos, em solidariedade com o Estado do Ceará.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à saúde, à ordem e à economia públicas).



III. Razões de decidir



3. Não há relevante desproporção entre o valor da obrigação imposta e a capacidade econômica do Município. Além disso, como o tratamento tem valor anual inferior a 210 salários mínimos, o Estado foi incluído como ente responsável pelo fornecimento dos medicamentos na decisão impugnada, em conformidade com a tese fixada no RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral.



4. Em tal cenário, parece razoável supor que o comprometimento das finanças públicas ou da ordem administrativa não seja grave o suficiente para justificar a excepcional intervenção da Presidência do Supremo Tribunal Federal.



5. As teses jurídicas invocadas para afastar a responsabilidade do Município devem ser examinadas nas vias processuais próprias. O pedido de suspensão não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não se opera o efeito devolutivo que permite a reforma da decisão impugnada.



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga improcedente.



_________



Dispositivos citados: Constituição Federal, arts. 5º, 6º, 196 e 198; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 60; RE 1.366.243 e RE 1.366.243 ED (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes; SL 1.449-AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Massapê para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça local determinou ao ente municipal o fornecimento, em solidariedade com o Estado do Ceará, dos medicamentos Trifluridina-tipiracila (TAS-102) e Bevacizumabe, para o tratamento de câncer de cólon em metástase para o fígado.  



    2. Na origem, Francisco Espedito de Sousa ajuizou, perante a Justiça Federal, ação de obrigação de fazer em face do Município de Massapê, do Estado do Ceará e da União, requerendo os medicamentos em questão (autos nº 3000139-10.2025.8.06.0121). Excluída a União do polo passivo, os autos foram encaminhados à Justiça Estadual. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, mas a decisão foi revertida em sede de agravo de instrumento. O relator do feito determinou aos agravados o fornecimento do “medicamento pleiteado com estrita observância da prescrição médica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (autos nº 3002352-61.2025.8.06.0000). 



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município defende que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão à saúde, à ordem e à economia públicas. Argumenta que os medicamentos têm custo elevado e que o seu fornecimento demandaria o gasto anual de aproximadamente R$ 360.0000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Sustenta que arcar com o tratamento individual comprometeria o seu orçamento, o que prejudicaria o funcionamento regular do sistema de saúde pública, principalmente o abastecimento de postos de saúdes e do hospital municipal. Invoca os princípios da razoabilidade, da reserva do possível, a teoria do custo do direito e a teoria das escolhas trágicas. Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada em relação ao Município de Massapê, até o trânsito em julgado da ação principal.



    4. A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação. Defende que não foi comprovada a grave lesão à economia pública. Salienta que o valor informado na inicial é o custo dos medicamentos para compra na rede privada. Afirma que, considerando o Preço Máximo ao Governo (PMVG), situado na alíquota zero, a medicação pretendida tem o custo anual de cerca de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), dos quais 80% (oitenta por cento) serão reembolsados pela União por se tratar de tratamento oncológico, conforme estabelecido na tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. 



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido. Salientou que a “tutela antecipada – que inegavelmente atinge os cofres municipais de forma imediata – foi deferida apenas com base em laudo médico apresentado pelo autor da demanda originária, sem observância da Súmula Vinculante n. 60”. O parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de Tutela Provisória. Fornecimento de medicamento. Município. Sistema Único de Saúde. Súmula Vinculante n. 60. Tema n. 1.234 da sistemática da repercussão geral. Risco de lesão à ordem, à saúde e à economia públicas do ente municipal. Parecer por que o pedido seja deferido. 



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação do incidente. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.  



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    10. No caso em exame, a decisão impugnada determinou o fornecimento dos medicamentos Trifluridina-tipiracila (TAS-102) e Bevacizumabe, os quais têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e se destinam a tratamento oncológico. O Município requerente alega que o fornecimento dos medicamentos demandaria o gasto anual de aproximadamente R$ 360.0000,00 (trezentos e sessenta mil reais), o que comprometeria excessivamente o seu orçamento. 



    11. Não identifico risco de grave lesão à ordem ou à economia públicas que justifique o deferimento da medida contracautela. Segundo a parte beneficiária, o valor informado pelo Município se refere à compra dos fármacos na rede privada. O valor cairia para cerca de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) se considerado o Preço de Venda do Governo. Entendo, assim, que não há relevante desproporção entre o valor da obrigação imposta e a capacidade econômica do Município, cujo orçamento anual para a saúde foi aprovado em cerca de 30 milhões de reais, conforme divulgado em seu sítio eletrônico1. 



    12. Além disso, verifico que: (i) como o tratamento tem valor anual inferior a 210 salários mínimos, o Estado foi incluído como ente responsável pelo fornecimento na decisão impugnada, em conformidade com a tese fixada no RE 1.366.243 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 16.02.2024), paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, que deu origem à Súmula Vinculante nº 60; (ii) a obrigação foi imputada de forma solidária aos entes públicos envolvidos, de modo que pode haver compartilhamento dos ônus com a aquisição e a dispensação dos fármacos entre eles; e (iii) há previsão de ressarcimento ao ente municipal - ainda que não se aplique o percentual de 80% indicado pela parte beneficiária, já que a ação foi ajuizada na origem após 10.06.20242. Veja-se que, ao definir o alcance da tese fixada para o Tema 1.234 da repercussão geral, esta Corte esclareceu que o “Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos” (RE 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 16.12.2024).



    13. Em tal cenário, parece razoável supor que o comprometimento das finanças públicas ou da ordem administrativa não seja grave o suficiente para justificar a excepcional intervenção da Presidência do Supremo Tribunal Federal. As teses jurídicas invocadas para afastar a responsabilidade do Município pelo fornecimento dos medicamentos devem ser examinadas nas vias processuais próprias. O pedido de suspensão não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não se opera o efeito devolutivo que permite a reforma da decisão impugnada. O mérito da causa principal deve ser analisado sem grande aprofundamento, apenas na medida necessária para verificar a possível lesão à saúde, à segurança ou à economia pública (SS 1.272 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 18.5.2001).



    14. Em sentido análogo ao ora decidido, veja-se a ementa do seguinte precedente:



    "AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA PRESTAÇÃO QUE NÃO SE REVELA SOBREMODO ELEVADO EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ESTADO AUTOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. In casu, a decisão que se busca suspender condenou o Estado agravante ao fornecimento de medicamento a particular, cujo valor não é sobremaneira elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Destarte, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. 3. A análise acerca da correta adequação da decisão impugnada às teses vinculantes fixadas nos Temas 6, 500 e 793 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito à competência da União para o fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS, não pode constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (SL 1.449-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 23.06.2021, destaque acrescentado)



    15. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.  



    Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Lei nº 993, de 28 de novembro de 2024 (LOA), do Município de Massapê. Disponível em: https://www.massape.ce.gov.br/arquivos/809/LOA%20%20LEI%20ORCAMENTARIA%20ANUAL_ANUAL_2025_0000001.pdf. Acesso em 24.04.2025.




2   Quanto aos medicamentos oncológicos, a União ressarcirá em 80% do valor desembolsado pelo Estado ou Município quando a ação tiver sido ajuizada até 10 de junho de 2024. Para ações ajuizadas após a esta data, o ressarcimento interfederativo será definido pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT (cf. Tema 1.234, item 3.4).